Tribunal: TJBA
Processo: 0530804-80.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530804-80.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE BUENO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PERCENTUAIS DISTINTOS CUMULÁVEIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar seguradora ao pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, no valor de R$9.107,10, com atualização monetária e juros.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a cumulação de percentuais de invalidez relativos a lesões distintas (membro inferior e pelve); (ii) se houve equívoco no valor descontado a título de pagamento administrativo; e (iii) se a correção monetária deve incidir desde o evento danoso.

III. Razões de decidir
3. A sentença observou corretamente a tabela de gradação da Lei 6.194/74, com a redação da Lei 11.945/2009, ao reconhecer a cumulação de percentuais por lesões em segmentos corporais distintos.
4. Inexistência de bis in idem, conforme Súmula 474 do STJ.
5. Valor descontado (R$2.367,90) condiz com os documentos constantes dos autos, afastando alegação de erro material.(ID 34932971)
6. Correta aplicação da correção monetária desde o evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a cumulação de percentuais de invalidez por lesões em segmentos corporais distintos, conforme a tabela da Lei 6.194/74. 2. É válida a dedução de valores pagos administrativamente devidamente comprovados nos autos. 3. A correção monetária incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, art. 3º, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 474 e 580.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0530804-80.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE BUENO DOS SANTOS e como apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR